Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-50.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*Competência recursal – Apelação – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária c.c. devolução de prestações – Competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do RITJSP) – Matéria afeta à competência de uma das Câmaras dentre as 1o a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução

Ementa:
*Competência recursal – Apelação – Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária c.c. devolução de prestações – Competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do RITJSP) – Matéria afeta à competência de uma das Câmaras dentre as 1o a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013 do TJSP) – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002203-50.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes
BARRETOS MAIS PRACA 106 EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA e
MAIS PRAÇA 107 BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA, é apelado CELSO
ROBERTO MANOEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-50.2019.8.26.0066 - Voto 31783
2
VOTO No: 31783
APEL. No: 1002203-50.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APTE.: MAIS PRAÇA 106 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e
MAIS PRAÇA 107 BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA.
APDO.: CELSO ROBERTO MANOEL
*Competência recursal Apelação Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação
fiduciária c.c. devolução de prestações Competência dos
órgãos do Tribunal firma-se pelo pedido inicial (art. 103 do
RITJSP) Matéria afeta à competência de uma das Câmaras
dentre as 1o a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013 do TJSP)
Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.*
Trata-se de ação de rescisão contratual com devolução de
prestações proposta por CELSO ROBERTO MANOEL em face de MAIS PRAÇA 106
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e MAIS PRAÇA 107
BARRETOS URBANIZADORA SPE LTDA., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 81/85 “para declarar rescindido o instrumento particular de compra e
venda pactuado entre as partes e, em face da rescisão do contrato, deverão os requeridos
efetuara devolução ao requerente dos valores despendidos com o pagamento das parcelas
do financiamento, devidamente corrigido pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, da data do desembolso, e juros de 1% ao mês contados do trânsito em julgado,
autorizada, todavia, a retenção de valor equivalente a 20% a título de reparação de danos e
reembolso de despesas efetuadas pela vendedora, observado o disposto na Súmula 2 do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A devolução das quantias pagas em contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.” Ante a sucumbência
recíproca, arcarão as partes com metade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, que ora arbitro em um salário mínimo, com fulcro no
artigo 85, §8o do CPC, observada a justiça gratuita concedida ao requerente”.
Apelaram os réus (fls. 92/113), sustentando, em resumo, não se
opõe à rescisão antecipada do contrato, todavia, possível retenção de 25% do valor total
pago, além da corretagem, das despesas administrativas, fiscais e comerciais com o
lançamento do empreendimento, consoante art. 32-A da Lei 13.786/2018 e súmula 543 do
STJ. Argumenta: “Note-se que o percentual de 25% sobre o valor das parcelas pagas não é
abusivo, nem exagerado, e não ofende ao Código de Defesa do Consumidor, estando
amparado em robusto entendimento jurisprudencial, especialmente do E. Superior Tribunal
de Justiça” (fl. 99). A correção monetária da importância a ser restituída deve fluir da
distribuição da ação. Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser
carreado exclusivamente ao requerente, que deu causa ao ajuizamento da ação ao pretender
a rescisão antecipada do contrato. Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-50.2019.8.26.0066 - Voto 31783
3
É o relatório.
VOTO.
Não se conhece do recurso.
A competência dos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, nos termos do art. 103 do RITJSP: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Ajuizou o autor ação objetivando rescindir compromisso de compra
e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, com a condenação dos réus à
devolução integral dos valores quitados (fls. 1/7).
Instruiu a inicial com o “contrato de venda e compra de imóvel
urbano com pacto adjeto de alienação fiduciária” do lote 36, da Quadra 45 do
Empreendimento Residencial “Mais Parque Barretos”, localizado em Barretos (fls. 12/39).
A relação jurídica entre as partes, portanto, deriva de contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária (fls. 12/29), nele se
fundando a causa de pedir e o pedido da ação de rescisão contratual c.c. pedido de
devolução de valores.
A competência preferencial para conhecer e julgar os recursos
interpostos de decisões proferidas em ações irradiadas de “compra e venda, compromisso
de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel” é de uma das C. Câmaras
numeradas dentre as 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça DP I,
conforme reza o art. 5o, inc. I, item I.25, da Resolução no 623/2013 do TJSP, com redação
dada pela Resolução no 813/2019.
Sobre o tema, precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste Tribunal:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Agravo de
instrumento interposto nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel c.c. devolução de quantias pagas
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e
determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado I Conflito suscitado pela 5a Câmara de Direito Privado Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da
matéria Litígio que visa a rescisão de instrumento particular de compra e venda de
imóvel e a devolução de quantias pagas Competência da Subseção I de Direito
Privado Art. 5°, inciso I.25, da Resolução n° 623/2013 Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a Suscitante. (TJSP;
Conflito de competência cível 0047500-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Araras - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/02/2020; Data de Registro: 09/02/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de rescisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-50.2019.8.26.0066 - Voto 31783
4
contrato c.c restituição de valores de bem imóvel. Conflito negativo de competência
suscitado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial em face da 8a Câmara de
Direito Privado. Discussão que envolve apenas a rescisão contratual de compromisso
de compra e venda de imóvel, bem como a restituição de quantias pagas, matéria afeta
à competência das Câmaras de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, §3o, I.25, da
Resolução
623/2013
(atualizada
pela
Resolução
no
813/2019).
Precedentes.
Reconhecimento da competência da 8a Câmara de Direito Privado. Conflito
procedente. (TJSP; Conflito de competência cível 0045651-94.2019.8.26.0000; Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020)
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA

AUSÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
SOBRE
VALIDADE
OU
EXISTÊNCIA DA GARANTIA - MATÉRIA AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 5o, I, ITEM I-25 DA RESOLUÇÃO 623/13 DO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DIRIMIDO PARA
RECONHECER A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA. (TJSP; Conflito de
competência cível 0051460-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
Conflito de competência entre a 5a e a 19a Câmaras de Direito
Privado. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado I (1a a 10a Câmaras) o julgamento dos recursos interpostos em ações relativas
a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos.
Exegese do art. 5o, inciso I, item 25, da Resolução no 623/2013. Conflito de competência
procedente para declarar a competência da 5a Câmara de Direito Privado. (TJSP;
Conflito de competência cível 0041363-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Contrato de compra e
venda de bem imóvel - A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita conflito
negativo de competência atribuindo a 8a Câmara de Direito Privado a competência
para julgar a apelação no 1000965-36.2016.8.26.0604 - Admissibilidade Ação que
versa sobre contrato de compra e venda de bem imóvel, inexistindo discussão de
matéria atribuída às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Competência
recursal afeta a uma das Câmaras da "Seção de Direito Privado I" (1a a 10a) Exegese
do art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte - Conflito negativo de
competência
procedente.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0028258-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
No mesmo sentido:
Apelação. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL,
COM
CARÁTER
DE
ESCRITURA PÚBLICA, FINANCIAMENTO E PACTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-50.2019.8.26.0066 - Voto 31783
5
ADJETO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
ALIENAÇÃO
DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA". Contrato
que não se confunde com compromisso de venda e compra, cuja
matéria é de competência de todas as Subseções de Direito
Privado. Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no
813/2019. Determinação de redistribuição a uma das Colendas
Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, correspondentes a 1a a 10a Câmaras, com a
devida
compensação.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação. (TJSP; Apelação Cível 1055040-41.2018.8.26.0576;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM
LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Matéria que se insere na
competência das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.21 e I.25, da
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial). Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. (TJSP;
Apelação Cível 1000060-28.2019.8.26.0474; Relator (a): Alfredo
Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data
de Registro: 07/10/2019)
Civil e Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de quantia paga. Compra e venda de
imóvel com pacto de alienação fiduciária. Decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência. Pretensão à reforma.
Competência de uma das Câmaras da C. Primeira Subseção de
Direito Privado (artigo 5o, item I.25, da Resolução n. 623/2013
alterada pela Resolução n. 813/2019, deste E. Tribunal).
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2174022-42.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019;
Data de Registro: 18/11/2019)
COMPETÊNCIA Ação de rescisão de contrato de venda e
compra de imóvel cumulada com restituição de valores pagos
Sentença de procedência - Negócio jurídico (contrato definitivo
de compra e venda de imóvel atrelado a financiamento, objeto
de instrumento particular com eficácia de escritura pública) que
não se confunde com compromisso de venda e compra, cuja
matéria é de competência de todas as Subseções de Direito
Privado
Competência recursal de uma das Câmaras da
Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a 10a)
Artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013 Precedentes
desta Corte Bandeirante - Competência absoluta relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002203-50.2019.8.26.0066 - Voto 31783
6
matéria, ademais, que afasta a prevenção relativa pelo Agravo
de Instrumento no 2004954-94.2019.8.26.0000 - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível 1005925-33.2018.8.26.0291; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro:
22/07/2019)
Processual. Competência recursal. Demanda de rescisão de
contrato de compra e venda definitivo tendo por imóvel objeto
loteado. Negócio que não se confunde com compromisso de
compra e venda, não sendo alcançado assim pela competência
comum prevista na Resolução no 813/2019, que alterou a
Resolução no 623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância outrossim
da existência de pacto adjeto de alienação fiduciária, visto ser a
questão meramente acessória, não havendo discussão em
específico sobre os termos da garantia. Matéria afeta à Primeira
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013. Agravo não
conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2099346-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019;
Data de Registro: 21/05/2019)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com redistribuição a
uma das C. Câmaras dentre aquelas numeradas entre a 1o e 10o da Seção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR